Tribunal: TJMT
Processo: 0003727-22.2017.8.11.0023
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003727-22.2017.8.11.0023
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOSE DA ROCHA - CPF: 663.467.549-04 (APELADO), FABIANE LEMOS MELO - CPF: 001.722.311-32 (ADVOGADO), VALDEMAR SOUZA SANTOS - CPF: 537.658.691-04 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - CPF: 068.847.366-07 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DO INDÉBITO – EMPRÉSTIMO – DESCONTOS SOBRE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – ILEGITIMIDADE PASSIVA – INOCORRÊNCIA – INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS PERTENCENTES AO MESMO GRUPO ECONÔMICO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Da análise dos autos, verifica-se que o “Banco Itaú BMG Consignado” se trata de uma fusão dos bancos BMG e ITAÚ, pertencentes ao mesmo grupo econômico, o que afasta a tese de ilegitimidade passiva aventada pelo apelante.

Incumbe ao banco apelante o ônus de comprovar o fato modificativo ou extintivo do direito da parte autora, nos termos do artigo 373, II, do CPC.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0003727-22.2017.8.11.0023

APELANTE:

BANCO BMG S.A.

APELADO:

JOSÉ DA ROCHA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
BANCO BMG S.A.
contra sentença proferida pelo juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Peixoto de Azevedo MT,
Dra. Joseane Carla Ribeiro Viana Quinto
, lançada nos autos da ação declaratória de abusividade contratual com conversão do contrato, ajuizada por
JOSÉ DA ROCHA
,

que

julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial
para:

“
declarar inexistente
a contratação e
determinar
ao requerido
que devolva em dobro
o valor debitado nos proventos da requerente (
R$ 3.870,99)
devidamente corrigido pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% ao mês,
a partir do desembolso
.

Diante da sucumbência recíproca,
condeno
as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa atualizada (50% cada uma), nos termos do artigo 85, §§ 2º do Código de Processo Civil.
Contudo, frente a concessão da gratuidade de justiça à parte autora, resta isenta do pagamento
” (Id 227810156)
.

Nas razões recursais, como única matéria de defesa, o banco apelante assevera ser parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda, já que o contrato objeto da presente lide não está sob sua gestão e sequer tem conhecimento dos detalhes, já que firmado com o banco instituição bancária diversa.

Aduz que a própria parte autora se manifestou, indicando que o contrato é de gestão do Banco Itaú consignado.

Enfatiza que o INSS demonstrou que os descontos foram realizados pelo Banco Itaú consignado, devendo ser chamado a lide.

Assim requer o provimento do recurso para reconhecer a sua ilegitimidade passiva (Id 227810168).

Contrarrazões ofertadas no Id 227810173, pelo desprovimento do apelo.

Preparo recolhido (Id 228572697).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
JOSÉ DA ROCHA
ajuizou a presente ação declaratória inexistência de débito c/c nulidade contratual em desfavor do
BANCO BMG S/A
, alegando, em suma, que é
aposentado pelo INSS e percebeu que sobre seus proventos recaiam descontos os quais desconhece.

Afirma que não solicitou referido empréstimo e não assinou nenhum contrato para auferir o valor depositado em sua conta. Além disso, assevera que tentou resolver a situação de forma administrativa e não obteve êxito.

Após regular processamento do feito, a Magistrada de primeiro grau
julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para
declarar
inexistente
a contratação e
determinar
ao requerido que devolva em dobro o valor debitado da nos proventos da requerente (
R$ 3.870,99)
devidamente corrigido pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir do desembolso. Diante da sucumbência recíproca,
condenou
as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa atualizada (50% cada uma), nos termos do artigo 85, §§ 2º do Código de Processo Civil.
Contudo, frente a concessão da gratuidade de justiça à parte autora, resta isenta do pagamento
.

Se insurge o banco apelante, alegando
unicamente
que não possui legitimidade para figurar no polo passivo da presente ação, sob a justificativa de que o contrato objeto da presente lide pertence ao “BANCO ITAÚ CONSIGNADO”.

Todavia, apesar do Banco BMG S/A alegar que as operações discutidas foram cedidas ao BANCO ITAÚ, e não se encontra mais sob a sua responsabilidade, verifica-se que pelo Histórico de Consignações - empréstimo bancário, contrato n. 559745637, valor emprestado R$ 4.999,00, Banco ITAU BMG (Id 227807445, pág. 172) de modo que não há falar em legitimidade passiva, visto que os bancos BMG S/A e ITAU BMG Consignado S/A fazem parte do mesmo

grupo econômico, e por isso, aplica-se a teoria da aparência sendo, o Banco Apelante, parte legítima para figurar no polo passivo da ação.

Sobre a matéria:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA –
PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO – REJEITADA – MÉRITO – EXISTÊNCIA DE CONTRATO INDICANDO CONTA CORRENTE DA PRÓPRIA APELADA PARA DEPOSITO DO VALOR EMPRESTADO – ÔNUS DA PROVAR A INEXISTÊNCIA DO DEPOSITO PERTENCE À PARTE APELADA – ART. 371, I E II CPC - VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO - EMPRÉSTIMO PESSOAL EFETIVADO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I
– Por fazerem parte da mesma cadeia de consumo, tanto o Banco BMG S/A, como o Banco Itaú BMG Consignados S/A, possuem legitimidade para figura no polo passivo da presente ação.

II – Por se tratar de obrigação única (pagamento do valor emprestado), que somente se desdobrou em prestações repetidas para facilitar o adimplemento do devedor, o termo inicial do prazo prescricional também é um só: o dia em que se tornou exigível o cumprimento integral da obrigação, isto é, o dia de pagamento da última parcela (princípio da actio nata - art. 189 do CC). Descaracterização da prescrição de trato sucessivo. 4. Rever a conclusão da decisão impugnada acerca dos pagamentos realizados encontra óbice, no caso concreto, na Súmula nº 7 do Superior Tribunal de Justiça.” (STJ - AgInt no AREsp 1033260/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/10/2018, DJe 26/10/2018).

III – Tendo em vista que foi juntado aos autos o contrato de empréstimo bancário, com indicação de que o valor emprestado foi depositado na conta corrente da parte apelante, resta evidente que a tese de desconhecimento da contração não pode prosperar.

IV – Da mesma forma nos termos do art. 373, I e II do CPC, a parte autora/apelada demonstrar que o dinheiro não foi creditado em sua conta corrente.

V - Por fim, inverte-se o ônus da sucumbência, condenando a parte autora/apelada, ao pagamento de honorários, o qual fixo em 10% sobre o valor da ação.”

(N.U 1000237-34.2019.8.11.0110, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/10/2022, Publicado no DJE 24/10/2022) (
Destaquei)

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA –
ILEGITIMIDADE PASSIVA
– PRELIMINARES REJEITADAS – CONTRATO JUNTADO NOS AUTOS, COM A ASSINATURA DA PARTE AUTORA – REPASSE DOS VALORES AO CONSUMIDOR COMPROVADO – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO – NÃO OCORRÊNCIA DE ATO ILÍCITO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – INEXISTÊNCIA DE DEVER REPARATÓRIO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Verificado que as partes foram devidamente intimadas na fase de especificação de provas, e, nada requereram, resta evidente a preclusão do direito à prova, não havendo se falar em cerceamento de defesa.

O banco BMG e Itaú são pertencentes ao mesmo grupo econômico, devendo, assim, ser afastada a tese de nulidade da sentença por ausência de litisconsorte necessário.

Diante da negativa de contratação, cabe ao réu o ônus de comprovar o fato modificativo ou extintivo do direito da parte autora, nos termos do artigo 373, II, do CPC.

In casu, o acervo probatório juntado nos autos comprova a relação jurídica entre as partes, portanto, resta evidente a existência de fato modificativo, extintivo do direito da parte autora, impondo-se a improcedência da ação”.

(N.U 0011635-13.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/10/2021, Publicado no DJE 21/10/2021)

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE REPARAÇÃO POR DANO MORAL –
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA -
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – FRAUDE NA CONTRATAÇÃO - NEGLIGÊNCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – NEXO CAUSAL CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL – QUANTUM MANTIDO – JUROS DE MORA – DATA DO EVENTO DANOSO - RECURSO DESPROVIDO.

O “Banco Itaú BMG Consignado” resultou da fusão dos bancos BMG e ITAÚ, entidades pertencentes, portanto, ao mesmo grupo econômico, devendo, assim, ser afastada a tese de ilegitimidade passiva aventada pela instituição financeira litigante.

A má prestação no serviço, consubstanciado em contrato firmado em nome do consumidor, sem que tenha participado do ato, isto é, mediante fraude por falsificação de assinatura, por si só impõe o dever se indenizar.

O art. 14 do CDC responsabiliza o prestador de serviço pelos erros cometidos, devendo arcar com os danos decorrentes da sua ação, revelando-se ilícita a conduta do agente financeiro de retirar da esfera patrimonial do cliente, mediante débito em conta corrente de parcelas mensais relativas a empréstimo fraudulento, impondo-se o dever de indenizar.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto.

Aplicação do enunciado n. 54 do STJ, segundo o qual, os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual”.
(N.U 0003652-57.2015.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/01/2024, Publicado no DJE 04/02/2024)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso do
BANCO BMG S/A
, mantendo
incólume
a r. sentença de primeiro grau.

Por consequência, majoro em 5% (cinco por cento) os honorários devidos pelo requerido apelante, nos termos do § 11, do art. 85, do CPC

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/08/2024